Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-84.2024.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003099-84.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. D DE SOUZA NETO - CNPJ: 28.763.695/0001-82 (APELANTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), ANTONIO DIOGO DE SOUZA NETO - CPF: 817.502.503-49 (APELANTE), MARA JANE RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA - CPF: 915.529.743-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JEAN FELIPE PESSOA BORGES - CPF: 223.849.858-33 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VENDA CASADA. NULIDADE DA COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 4078740.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) a cobrança de seguro prestamista; (iii) a incidência de multa moratória sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida; (iv) a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa no período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não foi realizada por inércia da própria parte que a requereu, sendo suficiente o conjunto probatório documental para a análise das cláusulas contratuais.

4. A cobrança de seguro prestamista é abusiva quando não há comprovação de contratação válida nem demonstração de liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

5. É legítima a incidência de multa contratual sobre o saldo devedor total após o vencimento antecipado da dívida quando houver previsão expressa no contrato.

6. A cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa no período de inadimplemento é abusiva, por configurar prática equiparável à comissão de permanência cumulada com outros encargos, vedada pela Súmula 472 do STJ.

7.
A restituição ou compensação dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de contratação e sem liberdade de escolha da seguradora configura venda casada e é abusiva.

2.

É válida a incidência de multa contratual sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida quando prevista no contrato.

3.

É abusiva a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplência.

4.

Valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples quando não comprovada má-fé do credor

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, II, e 85, §§ 11 e 14; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 51, IV; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Súmula 472; STJ, Tema 1.368; STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059); TJMT, Apelação n. 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2025; TJMT, Apelação n. 1000402-56.2024.8.11.0094, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARA JANE RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, ANTONIO DIOGO DE SOUZA NETO e A. D DE SOUZA NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT que julgou improcedente os Embargos à execução ajuizados em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, referente à Execução n. 1002589-71.2024.8.11.0018, da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 4078740 (Id. 342340866).

Os apelantes sustentam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à inversão do ônus da prova. No mérito, aduz a venda casada do seguro prestamista cobrado no valor de R$2.671,15, devendo ser considerado ilegal, com a restituição em dobro. Defende a ilegalidade na base de cálculo da multa moratória, devendo incidir exclusivamente sobre o valor nominal da parcela vencida (ou do saldo devedor principal amortizável), expurgando-se da sua base de cálculo os juros de mora e a correção monetária incorridos durante o período de inadimplência. Alega cobrança cumulativa de múltiplos encargos no período de inadimplência, juros remuneratórios (na taxa cheia de 1,85% a.m.) + juros moratórios (1% a.m.) + multa (2%) sobre as parcelas em atraso, devendo ser afastado os juros remuneratórios. Requer o provimento do recurso. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença (id. 349946392).

O apelado pugna pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (id. 349946398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois a instrução probatória foi regularmente oportunizada e a prova pericial deixou de ser produzida em razão da inércia da própria parte que a requereu, a qual não se desincumbiu do ônus processual de adiantar os honorários do
expert
.

Ademais, o magistrado não está obrigado a determinar a produção de prova quando entende que o conjunto probatório é suficiente para a formação de seu convencimento, em conformidade com o previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 4078740, em 04/04/2023, no valor de R$ 75.413,63, em 58 parcelas de R$. 2.187,66, objeto da Execução de título extrajudicial n. 1002589-71.2024.811.0018.

1.

Do Seguro

Consta na Cédula de Crédito Bancário a tarifa de seguro no valor de R$ 2.671,15 (item VI – encargos financeiros), foi incorporada ao montante total financiado.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação de seguro pelos apelantes, tampouco demonstração de que lhe tenha sido franqueada a possibilidade de escolher livremente a seguradora.

O que se verifica é apenas a inclusão automática do valor, sem assinatura de apólice, proposta de adesão ou indicação de alternativas, o que evidencia a ausência de manifestação válida de vontade.

Tal configuração é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...]

(N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condiciona a contratação do seguro e à seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

2.

Da multa

Alegam os apelantes
a ilegalidade na base de cálculo da multa moratória, devendo incidir exclusivamente sobre o valor nominal da parcela vencida (ou do saldo devedor principal amortizável), expurgando-se da sua base de cálculo os juros de mora e a correção monetária incorridos durante o período de inadimplência.

A cláusula nona da Cédula de Crédito Bancário estipula que, em caso de inadimplência, incidirá a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido multa de 0,50% calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante adimplido.

É plenamente legítima a cobrança de encargos moratórios, incluindo a multa, sobre o saldo devedor total após o vencimento antecipado da dívida, desde que haja expressa previsão contratual, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE.
COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O SALDO DEVEDOR APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, celebrada em 11.12.2019, no valor originário de R$ 448.980,00, com cobrança executiva no montante de R$ 375.428,02.

II. Questões em discussão

Há três questões jurídicas em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa ao método de amortização no contrato bancário autoriza a revisão contratual; (ii) saber se a capitalização mensal de juros e a taxa de juros remuneratórios pactuada configuram abusividade; (iii) saber se é ilegal a cobrança de juros moratórios e multa sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida.

III. Razões de decidir

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica revisão automática das cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,5% ao mês), por se mostrar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não caracteriza vantagem exagerada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A ausência de indicação expressa da nomenclatura do sistema de amortização não configura ilegalidade, desde que o contrato contenha previsão clara dos encargos financeiros incidentes.

É legítima a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente prevista no contrato, inexistindo violação ao art. 1.426 do Código Civil.

Não configurado excesso de execução, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios somente é passível de revisão quando demonstrada abusividade concreta, aferida pela superação substancial da taxa média de mercado.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de encargos moratórios sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida é legítima quando prevista contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (revogado); CC, arts. 421, 422, 1.425 e 1.426; CDC, arts. 6º, III, 47 e 51; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 382; Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.058.114/RS (repetitivo).”

(TJMT, N.U 1000496-33.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) (Destaquei)

Desse modo, uma vez operado o vencimento antecipado da dívida, por força do inadimplemento contratual, a totalidade do saldo devedor torna-se exigível.

Não se trata, portanto, de mera incidência de multa sobre "parcelas vincendas" desvinculadas de um contexto de quebra contratual, mas sim da aplicação dos encargos moratórios sobre a integralidade da dívida que se tornou vencida em sua totalidade.

Assim, havendo cláusula contratual expressa que prevê o vencimento antecipado e a incidência de multa sobre o "débito total apurado", afigura-se legítima a sua cobrança.

3.

Da cumulação de
encargos no período de inadimplência

Os apelantes alegam que o contrato contém cláusula abusiva de encargos moratórios, que permite a cobrança simultânea de juros remuneratórios e moratórios, configurando cumulação indevida de encargos.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula de "DA INADIMPLÊNCIA" (página 5 do instrumento), a incidência dos seguintes encargos em caso de atraso no pagamento:

“em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, incidirá a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido índice de correção monetária pactuado no item “encargos financeiros” do preâmbulo, acrescidos dos seguintes encargos:

a)

Juros remuneratórios pactuados no item “encargos financeiros” do preâmbulo;

b)

Juros moratórios de 1,00 % a.m.;

c)

multa de 0,50% calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante adimplido.”

A redação contratual que mantém a remuneração acumulada após o vencimento acaba por perpetuar a cobrança de juros remuneratórios no período de mora, ensejando a cumulação de encargos de natureza diversa — remuneratória e moratória — com o mesmo fato gerador (inadimplemento).

Tal prática configura a cobrança disfarçada de comissão de permanência, expressamente vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 472/STJ, que dispõe:

“A cobrança de comissão de permanência, que engloba juros remuneratórios, moratórios e multa, é vedada em cumulação com quaisquer desses encargos”.

Assim, a cláusula contratual em exame revela-se abusiva, pois impõe ao consumidor encargos cumulativos que excedem o razoável, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (arts. 6º, IV, e 51, IV, do CDC).

A esse respeito, o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULADECRÉDITOBANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. NATUREZA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) validade da capitalização mensal dos juros remuneratórios; (iv) incidência cumulativa de encargos moratórios no período de inadimplência; (v) restituição simples ou em dobro dos valores pagos a maior; (vi) descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, aplica-se o regime jurídico da Cédula de Crédito Rural, ainda que o título se denomine Cédula de Crédito Bancário. 4. Inviável a aplicação do CDC, por tratar-se de operação voltada à atividade econômica produtiva. 5. Diante da omissão do Conselho Monetário Nacional quanto à fixação de teto para juros em recursos não controlados, aplica-se a limitação de 12% ao ano, conforme jurisprudência do STJ. 6. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
7. A cumulação de juros remuneratórios com mora e multa caracteriza cobrança abusiva, vedada pela jurisprudência consolidada, impondo-se o afastamento dos encargos indevidos
. 8. A devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com base na ausência de má-fé do credor e no reconhecimento de cláusulas excessivamente onerosas. 9. Reconhecida a abusividade na fase de normalidade contratual, deve ser afastada a mora, com a manutenção da exigibilidade da obrigação recalculada. 10. Diante do parcial provimento, impõe-se o redimensionamento da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A operação formalizada como Cédula de Crédito Bancário deve ser regida pelas normas da Cédula de Crédito Rural, quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.

2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações contratuais voltadas à atividade econômica produtiva. 3. Na omissão do CMN quanto ao limite de juros, aplica-se o teto legal de 12% ao ano. 4. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
5. É abusiva a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento.
6. Reconhecida a abusividade de cláusulas na fase de normalidade, afasta-se a caracterização da mora. 7. Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples.” (...)

(TJMT, N.U 1000402-56.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Dessa forma, impõe-se o afastamento da cumulação dos encargos remuneratórios e moratórios, com a consequente limitação dos juros moratórios ao patamar máximo de 1% ao mês.

4.

Da restituição/compensação dos valores

Quanto à restituição/compensação, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”. (N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Registra-se que a restituição/compensação dos valores indevidamente descontados deverá observar o

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

5.

Do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo os embargantes arcarem com o percentual de 60% e o embargado de 40%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedente os Embargos à execução e afastar a
cumulação indevida dos encargos moratórios, fixando apenas a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%
e reconhecer a nulidade da cobrança relativas ao seguro, com a restituição/compensação dos valores adimplidos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo
os embargantes arcarem com o percentual de 60% e o embargado de 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026